Tribunal: TJMT
Processo: 1017229-66.2020.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017229-66.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINEIDE DE FREITAS CHAGAS - CPF: 011.615.611-29 (RECORRENTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE CREDITO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - ICDES - CNPJ: 06.322.494/0001-07 (RECORRIDO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

PARTES DA
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL
QUE
NÃO COINCID
EM COM AS PARTES DA

RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.

LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO RECONHECIDA
. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
COBRANÇA DE VALORES PACTUADOS.
CONDUTA LÍCITA.
ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com
as
partes da relação jurídica processual,
res
ta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

No caso, o
M
unicípio
de Rondonópolis
não integra
a relação jurídica material
,
sendo clara
a

sua
ilegitimidade

passiva
, como reconhecido na sentença
.

2.
As
partes
de um
contrato

devem

respeitar
o que
efetivamente

foi

pactuado
(
princípio

pacta

sunt

servanda
),
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.

A
cobrança
de
valores

expressamente

pactuados

configura

conduta

lícita
.

3.
Não havendo
ato ilícito,
encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017229-66.2020.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RON
DONÓPOLIS

Recorrente
:
LUCINEIDE DE FREITAS CHAGAS

Recorrido
:
INSTITUTO DE
CREDITO
E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - ICDES

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LUCINEIDE DE FREITAS CHAGAS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECO
NOMICO SUSTENTAVEL, SOCIAL E CULTURAL - IDESSC / MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Sentença

proferida
no ID140321347/PJe2.
Concluiu
que
não

assiste

razão
a
parte

reclamante
,
tendo

em
vista que
quando
da
celebração
do
contrato
,
ou

seja
,
quando

adquiriu
o
ponto

c
omercial

administrado
pela
parte

reclamada
,
tomou

conhecimento

prévio
dos
valores
dos
aluguéis
.
Diante

disso
,
não

vislumbro
u

qualquer

conduta

ilegal

ou

abusiva

quando
da
celebração
da
avença
,
não

havendo
se
falar

em

revisão

contratual
,
pois

não

há

qualquer

ofensa
à boa-
fé

objetiva

ou
à
função
social do
contrato
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID140321348/PJe2.
Arguiu
a
legitimidade
do
Município
de
Rondonópolis

para
figu
rar
no polo
passivo
da
demandada
,
vez
que
faz

parte
da
relação

contratual

entabulada
entre as
partes
.

Sustentou
que: a)a
parte

recorrida
é um
instituto

sem
fins
lucrativos
, que
tem

por

objetivo
o
desenvolvimento

econômico
e social e
apoio

ao

microcrédi
to
no
município
de
Rondonópolis

cumprindo
com a
sua

função
social, que com o
recebimento
dos
aluguéis

garante

apenas
o
bom

funcionamento
do
espaço
,
administrando o espaço e organizando o comercio local, não

recebendo

qualquer
taxa para
tanto
; b)o
contrato
de
locação

realizad
o
entre a
parte
e as
recorridas
,
bem

como

demais

inquilinos
da
área
é
pelo

prazo

determinado
de
dois

anos
,
não

sendo

justo
que
o

contrato

possa

ser

manipulado
com
critérios
que
visam

unicamente
o
interesse
dos
recorridos

em

detrimento
d
os
interesses
do
recorrente
,
sendo

abusiva
com
intuito
de
enriquecimento

ilícito
para
os

recorridos
; c)
vem

pagando
um valor
abusivo
e
diferenciado
dos outros
condôminos
,
sendo
que
os

recorridos
se
abstiveram
de
informa
-lo com
precisão

quais

os

benefícios

estendidos
para
aquela

contratação

específica
,
revelando

imprescindível

por

força
do
princípio
da
transparência
e da boa-
fé
,
tendo

os

recorridos
que
efetuar
a
restituição
dos
valores

pagos
pela
recorrente
a
maior

desde
o
início
da
locação

devidamente

atual
izados
e que
está

demostrado
a
pratica
da
conduta

ilícita

praticada

pelas

recorridas

tem
o
dever
de
indenizar
.
R equereu o provimento de recurso para reformar a sentença
para: a) que
seja

acolhida
a
preliminar

arguida
de
legitimidade

passiva
do
Município
d
e
Rondonópolis
, que
por

força
legal é
responsável
pela
fiscalização
dos
serviços
que
são

prestados
à
população
para
atender
à
demanda
local; b) que
seja

declarada

nula
a CLÁUSULA NONA do
contrato

em

questão
, e
por

conseguinte

seja

determinado
que a
recorr
ente

pague
a
título
de
aluguel
o valor
de
R$ 681,42 (
seiscentos
e
oitenta
e um
reais
e
quarenta
e
dois
centavos) e; c) a
restituição
dos
valores

pagos
a
maior

indevidamente
e a
condenação

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada
MUNICÍPI
O DE RONDONÓPOLIS
apresentou

suas

contrarrazões
no ID 140321349/PJe2.
Argumentou
que
o

Recurso

Inominado

interposto

deve

ser

improvido
e o
processo

extinto

em

relação

ao município, porquanto
não

faz

parte

contrato

entabulado
.

A
parte

reclamada
INS
TITUTO DE
CREDITO
E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - ICDES,
mesmo

intimad
a,

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconi
zado
pela
Teoria
da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (
...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
rela
ção

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
=

contrato
de
locação
)
não

coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
já
que as
partes

contratantes

sãoLUCINEIDE
DE FREITAS CHAGAS e o INSTITUTO DE
CRÉDITO
E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - ICDES, ma
s a
ação

foi

proposta

também

em

desfavor
do MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS.

Portanto
,
não

sendo
a
parte

reclamada
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
legítima
para
figurar
no polo
passivo
, a
ilegitimidade

reconhecida na sentença não merece reparo
.

Revisão contratual.

Os contratos sujeitam-se a
o
Princípio
da
Autonomia
da
Vontade
,
pois

os

negócios

jurídicos

devem

ser

concebidos

como
o
resultado
da
convergência
de
vontades
livres dos
pactuantes
.

Vale
destacar
que a
liberdade

contratual

deve

logicamente

respei
tar

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
.

Neste

sentido
:

(...) IV - A
liberalidade
e
a

autonomia
da
vontade

contratual

conferida
as
partes
,
respeitados

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
,
permite
a
formação
de
negócios

jurídi
cos

mistos
, com
formas

contratuais

típicas
e
atípicas
,
como
o
ajuste
de "
cláusula

constituti
"
em

escritura
de
dação

em

pagamento
com
previsão
de
retrovenda
,
como

condição

suspensiva
. (STJ
REsp
302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARG
ADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA,
julgado

em
15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Nes
s
e

contexto
,
em se tratando de
cobrança
de valores estabelecidos em contrato
, a
regra é que a
s
partes

devem

observar
o que
foi

expressamente

pactuado
,
os

limites

legais
e a
função
social do
contrato
,
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
constata
-se que a
cobrança

não
viola o que
foi

pactuado
,
pois

o
valor d
o aluguel
mensal
constante do contrato
éexatamente
o
mesmo
que vem sendo

co
brado
(ID 140321315)
.

Vale
destacar

também
que a
referida

cláusula

não
viola
nenhuma

norma, legal
ou p
actual
,
bem

como

não

desnatura
a
função
social do
contrato
,
já
que a
referida

cláusula

não

prejudica
o
interesse
social
envolvido
.

A sentença do juízo a quo bem elucidou a questão, consoante se vê no trecho abaixo:

Da análise detida dos autos, acerca dos fatos e documentos apresentados pelas partes, verifico que não assiste razão a parte a autora, vez que quando da celebração do contrato, ou seja, quando adquiriu o ponto comercial administrado pela parte demandada, tomou conhecimento prévio dos valores dos aluguéis.

Diante disso, não vislumbro qualquer conduta ilegal ou abusiva quando da celebração da avença, não havendo se falar em revisão contratual, pois não há qualquer ofensa à boa-fé objetiva ou à função social do contrato.

Portanto
,
inexist
e
m

motivos
para
considerar

indevida
a
cobrança
,
eis que
o
valor
reivindicado
é
legítimo
e a
cl
á
usula

não
viola a
função
social do
contrato
ou qualquer outra norma ou princípio jurídico.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

car
acterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando

da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023